Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERNATIVIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, assentada a alternatividade dos meios de prova, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito/agente policial acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo CONTRAN.

2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que atestam os sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

3. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando a embriaguez do agente na direção do veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, se encontra comprovada através de harmônico e coerente depoimento de policiais, os quais constataram inequivocamente os sinais de alteração na forma prevista na resolução do CONTRAN.

4. O laudo de exame de corpo de delito direto ou indireto é meio de prova apto a embasar condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por expressa previsão do artigo 158 do CPP.

5. Mostrando-se idôneos os fundamentos utilizadas em sentença para valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sua manutenção é medida que se impõe.

6. Considerando a fixação de pena inferior a 4 (quatro) anos a réu não reincidente, bem como que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao acusado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.